Tribunal: TJES
Processo: 0000120-75.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Alíquota; Alíquota Progressiva; Anulação de Débito Fiscal; Base de Cálculo
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-75.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE TRANSITO DO ES DETRAN ES
RECORRIDO: VAMBERTO ZIBELL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
0000120-75.2022.8.08.0001

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO (A):
VAMBERTO ZIBELL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ÓRGÃO GESTOR DO PRONTUÁRIO DE HABILITAÇÃO. MÉRITO. INDÍCIO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO (PARAÍBA). DISTÂNCIA GEOGRÁFICA INCOMPATÍVEL (2.000 KM). MOTOCICLETA DE BAIXA CILINDRADA E ANTIGA. PROVA DIABÓLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do auto de infração PB-222250-041893-7030/01 (ou final 7030-1), aplicado em desfavor do recorrido, determinando a extinção da penalidade dos seus registros. O caso decorre de autuação realizada no município de Sousa, Paraíba, em 27/10/2017, referente a motocicleta de propriedade do autor que, segundo alega, jamais transitou fora do Estado do Espírito Santo, sustentando a ocorrência de clonagem de placa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não lavrou o auto de infração; b) a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador da Paraíba; c) ausência de interesse processual; d) no mérito, que o autor não adotou a conduta adequada para comprovação de clonagem nos termos da Resolução CONTRAN nº 670/2017 e a ausência de prova robusta do fato constitutivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Ilegitimidade Passiva e do Litisconsórcio

4
. O DETRAN/ES argumenta que a nulidade deveria ser arguida contra a Prefeitura de Sousa/PB, órgão autuador. Aplica-se ao caso a Teoria da Asserção, pela qual as condições da ação são verificadas a partir das alegações constantes na petição inicial. O recorrido insurge-se não apenas contra a multa, mas contra os efeitos gerados no seu prontuário de condutor, geridos pelo DETRAN/ES, que inclusive instaurou o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) n.º 87333031.

5
.
Sendo o DETRAN/ES o responsável pela anotação da pontuação e pela execução da penalidade restritiva de direitos no prontuário do condutor capixaba, detém legitimidade para responder à demanda que visa a desconstituição desses efeitos. A inclusão do ente autuador é desnecessária nos Juizados Especiais, face aos princípios da celeridade e economia processual, bastando a eficácia da decisão judicial perante o órgão gestor local. Rejeito as preliminares.

6. Rejeit
a-se, pois,
as preliminares.

7.
Do Mérito

8.
Da Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo:

9 É certo que os atos da Administração gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Contudo, tal presunção é juris tantum (relativa), cedendo espaço quando confrontada por evidências robustas em sentido contrário.

10.
Da Verossimilhança e da "Prova Diabólica":

1
1
. O autor provou ser proprietário de uma Yamaha YBR 125K, ano 2004, e reside em Afonso Cláudio/ES. A infração ocorreu em Sousa/PB, a uma distância superior a 2.000 km. É faticamente improvável, sob a ótica da razoabilidade, que uma motocicleta de baixa cilindrada e com quase 20 anos de uso tenha sido conduzida por tal distância para uma infração banal de "falta de capacete" em via urbana de outro estado, sem qualquer outro registro de passagem ou abastecimento. Exigir que o autor apresente laudo pericial de um veículo clone que ele sequer sabe onde se localiza configura imposição de prova diabólica (prova de facto negativo), o que é vedado pelo sistema processual moderno.

12. Cabe a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do
Ô
nus da Prova (Art. 373, §1º, CPC), cabendo à Administração, que possui meios técnicos, demonstrar a correção da autuação perante a evidência da incompatibilidade geográfica.

13.
Da Resolução CONTRAN n.º 670/2017:

14. A autarquia alega que o autor não seguiu o rito administrativo para troca de placas. Todavia, o controle jurisdicional do ato administrativo não está subordinado ao exaurimento ou cumprimento estrito de normas internas da Administração quando estas se mostram excessivamente onerosas ao cidadão hipossuficiente e diante de fraude evidente.

15. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, ante a flagrante ilegalidade na manutenção de pontuação derivada de infração com fortes indícios de clonagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
6
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

1
7
. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

1
8
.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n
º
9.099/95.

1
9
. Tendo em vista a atuação dativa da causídica, Dra. Silvanea Rangel
d
os Santos, OAB/ES
25
.
580
, fixo honorários advocatícios em favor desta, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2o, inciso III, do Decreto 2821-R/2011:

Art. 2o Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto no 4987/2021)

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)